Tribunal: TJSP
Processo: 1012385-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. As hipóteses de arbitramento por equidade estão restritas às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos os honorários serão arbitrados dentro dos limites (piso e teto) definidos no §2o do artigo 85 do CPC. De um prisma

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. As hipóteses de arbitramento por equidade estão restritas às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos os honorários serão arbitrados dentro dos limites (piso e teto) definidos no §2o do artigo 85 do CPC. De um prisma moderno, a regra poderia até ser afastada, com base em princípios basilares de nosso Ordenamento Jurídico, no caso de valores colossais, o que não é o caso. R. sentença reformada, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012385-20.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012385-20.2019.8.26.0576 -Voto no 34.665 - m
2
Voto no 34.665
Processo no: 1012385-20.2019.8.26.0576
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Concreplan Concreteira Planalto Ltda
Apelado: Banco do Brasil S/A
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE. As hipóteses de arbitramento por equidade estão
restritas às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
Nos demais casos os honorários serão arbitrados dentro dos limites
(piso e teto) definidos no §2o do artigo 85 do CPC. De um prisma
moderno, a regra poderia até ser afastada, com base em princípios
basilares de nosso Ordenamento Jurídico, no caso de valores
colossais, o que não é o caso. R. sentença reformada, para arbitrar
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
203/205 dos autos, que julgou procedente ação revisional de contrato bancário. Os
honorários advocatícios foram arbitrados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O autor recorre, pleiteando, em suma, a majoração dos honorários advocatícios.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 255/258, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
O vigente Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de arbitramento de
honorários advocatícios por equidade.
Com efeito, no CPC/73 poderiam ser arbitrados honorários advocatícios por
equidade nas causas em que não houvesse condenação (CPC/73, art. 20, §4o).
Contudo, com todas as vênias, o CPC/15 é expresso ao determinar que o
arbitramento seja com base no proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor da causa atualizado (CPC/15, art. 85, §2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012385-20.2019.8.26.0576 -Voto no 34.665 - m
3
As hipóteses de arbitramento por equidade estão restritas às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (CPC/15, art. 85, §8o).
Em síntese, pelas expressas regras do CPC/15 há piso e teto com alicerces na
expressão econômica do litígio, sendo, com o devido respeito, contra legem a decisão
judicial que reduz os honorários advocatícios, por meio de arbitramento por equidade, em
hipótese não prevista no §8o do artigo 85, ainda que demanda apresente diminuta
complexidade.
De forma hialina, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo
Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto,
no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012385-20.2019.8.26.0576 -Voto no 34.665 - m
4
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A
expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art.
85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Nesse sentido esta Relatoria já decidiu:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. As hipóteses de arbitramento por
equidade estão restritas às causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012385-20.2019.8.26.0576 -Voto no 34.665 - m
5
Nos demais casos os honorários serão arbitrados dentro dos limites (piso
e teto) definidos no §2o do artigo 85 do CPC. De um prisma moderno, a
regra poderia até ser afastada, com base em princípios basilares de nosso
Ordenamento Jurídico, no caso de valores colossais, o que não é o caso.
R. sentença reformada, para arbitrar os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa. Recurso de apelação provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1004547-04.2016.8.26.0100; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data
do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)
A regra do artigo 85 poderia até ser afastada com base em princípios basilares de
nosso Ordenamento Jurídico, no caso de valores colossais, o que não é o caso da presente
demanda a cuja causa foi atribuído o valor de R$ 336.936,45 (trezentos e trinta e seis mil,
novecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco reais).
Assim, considerando base nos parâmetros constantes nos incisos do §2o do artigo
85 do Código de Processo Civil, precipuamente a diminuta complexidade da apresente
ação, de rigor arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao presente
recurso, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.
Roberto Mac Cracken
Relator